Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VISÃO MONOCULAR. DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL DESNECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de decisão oficial concedendo o benefício. A parte agravante sustenta ser aposentada e pessoa acometida por visão monocular, gozando de isenção desde 2020, conforme documentos médicos e contracheque juntados aos autos.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o portador de visão monocular faz jus à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e sobre as verbas que tem a receber, e se o direito à isenção está devidamente comprovado.
III. Razões de decidir
3.1. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cegueira estão isentos de imposto de renda, ainda que a doença seja adquirida após a aposentadoria.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1553931/PR e no Informativo 575, reconheceu que a cegueira, para fins de isenção, inclui a cegueira monocular, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID H54.4).
3.3. A Lei no 14.126/2021 classifica expressamente a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, sendo aplicável o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
3.4. Incidem ao caso as Súmulas 598 e 627 do STJ, que dispensam a exigência de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção e afastam a necessidade de comprovação de contemporaneidade dos sintomas para manutenção do benefício.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o afastamento da incidência de imposto de renda nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconhecendo o direito da agravante à isenção em razão da visão monocular. Sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A visão monocular caracteriza deficiência sensorial, do tipo visual, sendo equiparada à cegueira para fins de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e Lei no 14.126/2021. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, bastando a comprovação da moléstia por outros meios de prova."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 14.126/2021, art. 1o; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 1.017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; STJ, REsp 1553931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 15/12/2015; TJDFT, Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência.